Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. FALTA HOMOLOGADA COMO MÉDIA. POSTERIOR CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO E DE OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 O Juízo da Vara de Execuções Penais reformou decisão anterior que homologara Inquérito Disciplinar em parte, desclassificando a infração para a falta média, após condenação definitiva no curso da execução, reclassificando a conduta como falta grave.

2 Não há preclusão na primeira decisão nem reformatio in pejus, porque a natureza jurídica das decisões proferidas na execução penal é de caráter misto administrativo e jurisdicional, podendo o Juiz reavaliar decisões proferidas sem ofensa à coisa julgada, dado que estas decisões estão submetidas à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a alteração do contexto fático ou jurídico que ensejou a decisão permite a modificação do conteúdo decisório para readequá-lo à nova conjuntura.

3 Agravo não provido.